Tribunal: TJMT
Processo: 0002689-77.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002689-77.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EUGENIUSZ DZIACHAN - CPF: 055.621.980-53 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), ODILA RASIA DZIACHAN - CPF: 019.297.731-88 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PLANO COLLOR I. EXPURGO INFLACIONÁRIO. BTN (41,28%) EM MARÇO/1990. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% A.A. JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.A. REPETIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de cédulas rurais, determinou a aplicação do BTN (41,28%) como índice de correção monetária referente a março de 1990, em substituição ao IPC (84,32%), limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano e os juros moratórios a 1% ao ano, além de condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, com atualização pelo INPC e juros de mora a partir da citação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a revisão de cláusulas de cédulas rurais já quitadas; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável às cédulas rurais no mês de março de 1990; (iii) verificar a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios e moratórios nos contratos de crédito rural; (iv) aferir a cabibilidade da repetição do indébito e os consectários legais.

III. Razões de decidir
3. A revisão de cláusulas contratuais mostra-se admissível, ainda que o contrato esteja quitado, quando fundada em alegação de ilegalidade ou abusividade objetiva, não se exigindo a demonstração de fato extraordinário, mas a verificação de desconformidade com o regime jurídico específico das cédulas rurais.
4. Quanto ao expurgo inflacionário de março de 1990, as cédulas rurais vinculadas à remuneração da poupança devem ser atualizadas pelo BTN (41,28%), conforme art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.024/1990, afastando-se a aplicação do IPC (84,32%), em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural submetem-se ao regime especial do Decreto-Lei n. 167/1967 e legislação correlata, incumbindo ao Conselho Monetário Nacional a fixação das taxas. Ausente ato normativo autorizador,
incide a limitação de 12% ao ano, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
6.
Em caso de inadimplemento, a instituição financeira pode exigir a taxa remuneratória pactuada acrescida de 1% ao ano a título de juros moratórios,
além de multa e correção monetária, vedada a imposição de encargos não previstos na legislação específica.
7. A repetição do indébito, na hipótese de cobrança decorrente de índice indevido, é devida na forma simples, com atualização a partir de cada desembolso, segundo entendimento consolidado da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.

“
Nas cédulas de crédito rural, a correção monetária referente a março de 1990 deve observar o BTN (41,28%), nos termos da Lei n. 8.024/1990.”

2.

“
Ausente ato do Conselho Monetário Nacional autorizando taxa superior, os juros remuneratórios em cédulas rurais limitam-se a 12% ao ano, sendo os juros moratórios fixados em 1% ao ano.
”

3.

“A cobrança indevida decorrente de aplicação de índice inflacionário incorreto enseja repetição simples do indébito, com atualização desde o desembolso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.024/1990, art. 6º, § 1º; Lei n. 7.730/1989, art. 17, III; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5º, parágrafo único; Decreto n. 22.626/1933; CC/2002, art. 2.028; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.730/RS (Repetitivo); STJ, AgRg no Ag 1.094.217/SE; STJ, AgInt no AREsp 280.147/SP; Súmula 93/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002689-77-2017

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
EUGENIUSZ DZIACHAN

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou parcialmente procedente a
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais C/C Restituição de Indébito proposta pelos Apelados

para determinar que a que a correção monetária seja
BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990,
no que concerne as
Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias

n. 88/30162-1
e
nº 88/30604-06
. Determinar a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, em especial para atender todos os pontos da sentença e conversão do valor da moeda cruzados para reais, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação. Determinar a

limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano em relação à cédula nº
88/30604-6
e a cobrança de juros

moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/30162-1 e nº 88/30604-06. Reconheceu a sucumbência ínfima da parte Requerente, condenando a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação Revisional de Contrato referente (Cédulas Rurais c/c Repetição do Indébito ajuizada pelos Apelados
sendo que na peça inicial os Autores afirmam que firmaram com o Apelante 02 (dois) contratos concernentes a

Cédulas Rural que após e que após a quitação foram informados que

realizaram pagamento de valores acima do avençado, diante da cobrança indevida de juros remuneratórios e encargos moratórios superiores aos

permitidos na legislação de regência.

Alegaram que houve cobrança ilegal da taxa de juros, bem como que houve a diferença entre o índice IPC e BTNF do mês de março de 1990, motivo pelo qual requerem sua restituição em dobro. Assim, pugnaram pela declaração da clausula que fixa os juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a limitação dos juros remuneratórios de inadimplência e juros moratórios no importe máximo de 1% ao ano.

Alega o Apelante a impossibilidade de revisão contratual diante da ausência de evento extraordinário
, sendo que quando a parte firmou o contrato já tinha conhecimento das obrigações pactuadas.

Assevera que não se verificando um evento excepcional, extraordinário, imprevisto e imprevisível que modifique de modo sensível e chocante o ambiente em que se formou o contrato não há como se sustentar a teoria da imprevisão.

Afirma que deve ser mantido o contrato em razão do princípio da boa fé, devendo ser observada a regra do artigo 422 do CPC, sendo quer resta evidente que são totalmente descabidas as alegações de que as cláusulas foram impostas de maneira unilateral, ou que lhe são desfavoráveis, pois, se contratou, é porque lhe era conveniente à parte Autora
.

Assinala que deve prevalecer o
princípio Pacta Sunt Servanda, t
endo em consideração que as partes formaram o contrato de livre e espontânea vontade, não podendo o Poder Judiciário modificar as cláusulas contratuais, acrescentando que cabia ao Banco dispor de crédito e o Apelado adimplir o pactuado.

Afirma que o fato de o contrato conter cláusulas impressas não significa que seja de adesão em sua essência, já que contrato de adesão ocorre quando se cria um constrangimento para a parte e a outra parte desfruta de monopólio de fato e de direito, não havendo possibilidade de se anular o conteúdo do contrato no caso em análise.

Registra a legalidade do percentual cobrado pela Instituição Financeira para a correção da Cédula Rural n
os termos da Lei 7.730, de eram atualizadas pelo IPC, acrescentando que o Banco Central do Brasil, via do Comunicado 2067, de 30.03.90, divulgou o índice de 84,32%, atualizador dos saldos de cadernetas de poupança no mês de abril/90 afirmando, ainda, que a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a correção monetária pertinente a março de 1990, deve ser no percentual de 84,32%, referente ao IPC para o período.

Justifica que resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90, sendo legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado.

Ressalva que a aplicação do reajuste visa apenas apurar a variação do poder aquisitivo do capital, corroído pelo processo inflacionário, constituindo mera atualização do débito de acordo com o valor atual da moeda à época do efetivo pagamento, não havendo falar em desequilíbrio contratual.

Verbera que quanto à alegação de excesso na cobrança de juros no âmbito da cédula de crédito bancário, a cédula financeira ou entidade equiparada tem por finalidade principal documentar operação de mútuo, acrescentando que o título

é regulado pela Lei n. 10.931/04, de maneira que as regras do Código Civil incidem apenas subsidiariamente nos contratos

em questão sendo que os encargos pactuados pêra o período de inadimplência não merecem modificação, haja vista que devidamente pactuados os juros de mora no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e juros remuneratórios, o que é admitido havendo previsão no contrato.

Sustenta que
não há falar em repetição do indébito
, haja vista que o Autores não comprova que tenham realizado o pagamento mediante erro não se atendo as determinações do artigo 877 do CC.

Sustenta que em razão do Princípio da Causalidade devem os Autores responder pelo ônus de sucumbência visto que deram causa ao ajuizamento da demanda no caso o Apelado. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões os Apelados

refutam a tese recursal,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação cível em face da sentença que na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais C/C Restituição de Indébito determinou que a correção monetária seja
BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990,
no que concerne as
Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias

n. 88/30162-1
e
nº 88/30604-06, a restituição do indébito de forma simples
com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação.

Determinar a

limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano em relação à cédula nº
88/30.604-6
e a cobrança de juros

moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/30162-1 e n. 51136264 e e nº 88/30604-06.

Com relação a possibilidade de revisão de contrato é pacífico o entendimento acerca da sua possibilidade mesmo quando já quitado o contrato, valendo ressaltar que no caso os autores
fundamentam seu pedido de revisão contratual na alegação de que a taxa de juros e encargos

aplicado pelo Banco seriam

excessivos em desconformidade com a legislação aplicável ao caso,
não tendo suscitado na peça inicial questão referente a teoria da imprevisão como argumentado pelo Apelante.

Dessa forma, no caso, admite-se a revisão de cláusulas contratuais abusivas contrariamente ao sustentado pelo Apelante.

No mais, c
umpre analisar no presente caso quanto a ao índice de atualização monetária aplicável às cédulas rural em março de 1990, tendo o Juízo determinado a aplicação de

correção monetária pelo
BTNF de (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990.

O Banco sustenta que a
correção
aplicada ao caso em 84,32% à
Cédula
de Crédito
Rural
é correta e que a sua redução para 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica.

Com relação a este ponto
é pacífico o entendimento no sentido de que a edição do Plano Collor 1 (Lei 8.024/1990), de 15/03/1990, influenciou os contratos
rurais
porque em muitos a sua
correção
monetária era vinculada aos
índices
da caderneta de poupança, de modo que no mês de
março
de
1990
, as
cédulas
de crédito
rural
deveriam ser atualizadas com base no
índice
BTNF (41,28%), conforme determinação do art. 6º, §1º, da Lei 8.024/1990 (Plano Collor), e não pelo IPC (84,32%) determinado pela legislação anterior (art. 17, III, da Lei 7.730/1989), não havendo como prosperar a pretensão recursal quanto a manutenção do
índice
aplicado senão vejamos o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REPETIÇÃO DE INÉBITO –
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
– LIDE DE CUNHO PESSOAL – PRAZO VINTENÁRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL 2002 – VENCIMENTOS EM 1992 E
1990
– NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS
RURAIS
NO MÊS DE
MARÇO
DE
1990
–
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS –PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ) – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ (Resp. 1.361.730/RS), as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

2. Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, cujo termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de
cédula
de crédito
rural
é a data do efetivo pagamento.

3. A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, bem como, diante da regra expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

4. Nas dívidas resultantes de financiamento
rural
, relativas ao período de
março
de
1990
, deve ser utilizado como
índice
de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

5. “Nas
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

6. "Nas
Cédulas
de Crédito
Rural
, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção
monetária. [...] (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

7. A jurisprudência do STJ é pacífica com relação à hipótese de repetição de indébito, resultante da aplicação da
correção
monetária a maior nas
cédulas

rurais
decorrente do Plano Color I, cuja atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples.

(N.U 0001259-09.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

No que pertine aos juros remuneratórios aplicáveis às Cédulas Rural constata-se que o Juízo determinou
limitação no percentual de 12% (doze por cento) ao ano em relação à cédula nº
88/30604-6
e a cobrança de juros

moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/30162-1 e nº 88/30604-06.

Em relação a essa questão anoto que embora
na regência da Lei n. 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano,
as
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio
(
Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei n. 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.
Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, sendo nesse sentido o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas
cédulas
de crédito
rural
, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito
rural
(DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de
cédulas
de crédito
rural
, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas
Cédulas
de Crédito
Rural
, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção
monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018.

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO
ÍNDICE
BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO –
CORREÇÃO
MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR –
MARÇO
DE
1990
– INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito
rural
estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em
índices
superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito
rural
, e cujo contrato previu a sua
correção
monetária pelos
índices
da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de
março
de
1990
, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em
cédulas
de crédito
rural
, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020).

Esse mesmo sentido já proferi decisão no julgamento do recurso n. 0004987-20.2016.8.11.0040,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – REVISÃO CONTRATO QUITADO – ADMISSIBILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -– INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – MANUTENÇÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, sendo o termo inicial a partir do pagamento da dívida.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico é admitida a revisão de contrato já quitado.

Não há interesse recursal quanto a questão referente a aplicação do CDC, já que o Juízo não aplicou referida legislação nada constando na sentença.

Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, devendo ocorrer na forma simples.

(N.U 0004987-20.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

Dessa forma, em se tratando
de
cédula

rural
, comercial ou industrial tem incidência juros remuneratórios é limitados a 12% ao ano de forma que está

correta a sentença quanto a referida limitação.

Com relação aos juros moratórios a taxa é de 1% ao ano conforme
entendimento proferido no (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019), multa e
correção
monetária. (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas
cédulas
de crédito
rural
, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito
rural
(DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de
cédulas
de crédito
rural
, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas
Cédulas
de Crédito
Rural
, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção
monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 25.04.2018).

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO
ÍNDICE
BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO –
CORREÇÃO
MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR –
MARÇO
DE
1990
– INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE:
JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A.
E MULTA CONTRATUAL – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito
rural
estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em
índices
superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito
rural
, e cujo contrato previu a sua
correção
monetária pelos
índices
da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de
março
de
1990
, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em
cédulas
de crédito
rural
, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020 ).

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR
RURAL
– CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS –
ÍNDICE
INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A
cédula

rural
pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as
Cédulas
de Crédito
Rural
,
a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n . 22.626/1933 ( Lei da Usura).
No caso, como os juros remuneratórios da
Cédula

Rural
Pignoratícia em discussão foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja,
índice
inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 ( Lei da Usura), descabe falar em abusividade . “A legislação sobre
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n . 413/69). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.”
(TJMT, RAC n.10009474320238110036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j.05.06.24.

Constata-se que a sentença recorrida não merece modificação tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada em conformidade com o entendimento jurisprudencial tanto da Corte Superior como desse e. Tribunal d Justiça.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que na Ação Revisional de Cláusulas Contratuais C/C Restituição de Indébito determinou que a correção monetária seja
BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990,
no que concerne as
Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias

n. 88/30162-1
e
nº 88/30604-06, a restituição do indébito de forma simples
com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação.

Determinar a

limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano em relação à cédula nº
88/30.604-6
e a cobrança de juros

moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/30162-1 e nº 88/30604-06.

Com relação a possibilidade de revisão de contrato é pacífico o entendimento acerca da sua possibilidade mesmo quando já quitado o contrato, valendo ressaltar que no caso os autores
fundamentam seu pedido de revisão contratual na alegação de que a taxa de juros e encargos

aplicado pelo Banco seriam

em desconformidade com a legislação aplicável ao caso,
não tendo suscitado na peça inicial questão referente a teoria da imprevisão como argumentado pelo Apelante.

Dessa forma, no caso, admite-se a revisão de cláusulas contratuais abusivas contrariamente ao sustentado pelo Apelante.

No mais, c
umpre analisar no presente caso quanto a ao índice de atualização monetária aplicável às cédulas rural em março de 1990, tendo o Juízo determinado a aplicação de

correção monetária pelo
BTNF de (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990.

O Banco sustenta que a
correção
aplicada ao caso em 84,32% à
Cédula
de Crédito
Rural
é correta e que a sua redução para 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica.

Com relação a este ponto
é pacífico o entendimento no sentido de que a edição do Plano Collor 1 (Lei 8.024/1990), de 15/03/1990, influenciou os contratos
rurais
porque em muitos a sua
correção
monetária era vinculada aos
índices
da caderneta de poupança, de modo que no mês de
março
de
1990
, as
cédulas
de crédito
rural
deveriam ser atualizadas com base no
índice
BTNF (41,28%), conforme determinação do art. 6º, §1º, da Lei 8.024/1990 (Plano Collor), e não pelo IPC (84,32%) determinado pela legislação anterior (art. 17, III, da Lei 7.730/1989), não havendo como prosperar a pretensão recursal quanto a manutenção do
índice
aplicado senão vejamos o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REPETIÇÃO DE INÉBITO –
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
– LIDE DE CUNHO PESSOAL – PRAZO VINTENÁRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL 2002 – VENCIMENTOS EM 1992 E
1990
– NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS
RURAIS
NO MÊS DE
MARÇO
DE
1990
–
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS –PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ) – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ (Resp. 1.361.730/RS), as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

2. Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, cujo termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de
cédula
de crédito
rural
é a data do efetivo pagamento.

3. A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, bem como, diante da regra expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

4. Nas dívidas resultantes de financiamento
rural
, relativas ao período de
março
de
1990
, deve ser utilizado como
índice
de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

5. “Nas
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

6. "Nas
Cédulas
de Crédito
Rural
, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção
monetária. [...] (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

7. A jurisprudência do STJ é pacífica com relação à hipótese de repetição de indébito, resultante da aplicação da
correção
monetária a maior nas
cédulas

rurais
decorrente do Plano Color I, cuja atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples.

(N.U 0001259-09.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

No que pertine aos juros remuneratórios
aplicáveis às Cédulas Rural constata-se que o Juízo determinou
limitação no percentual de 12% (doze por cento) ao ano em relação à cédula nº
88/30604-6
e a cobrança de juros

moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/30162-1 e nº 88/30604-06.

Em relação a essa questão anoto que embora
na regência da Lei n. 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano,
as
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio
(
Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei n. 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.
Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, sendo nesse sentido o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas
cédulas
de crédito
rural
, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito
rural
(DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de
cédulas
de crédito
rural
, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas
Cédulas
de Crédito
Rural
, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção
monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018.

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO
ÍNDICE
BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO –
CORREÇÃO
MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR –
MARÇO
DE
1990
– INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito
rural
estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em
índices
superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito
rural
, e cujo contrato previu a sua
correção
monetária pelos
índices
da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de
março
de
1990
, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em
cédulas
de crédito
rural
, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020).

Esse mesmo sentido já proferi decisão no julgamento do recurso n. 0004987-20.2016.8.11.0040,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – REVISÃO CONTRATO QUITADO – ADMISSIBILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -– INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – MANUTENÇÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, sendo o termo inicial a partir do pagamento da dívida.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico é admitida a revisão de contrato já quitado.

Não há interesse recursal quanto a questão referente a aplicação do CDC, já que o Juízo não aplicou referida legislação nada constando na sentença.

Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, devendo ocorrer na forma simples.

(N.U 0004987-20.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

Dessa forma, em se tratando
de
cédula

rural
, comercial ou industrial tem incidência juros remuneratórios é limitados a 12% ao ano de forma que está

correta a sentença quanto a referida limitação.

Com relação aos juros moratórios a taxa é de 1% ao ano conforme
entendimento proferido no (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019), multa e
correção
monetária. (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas
cédulas
de crédito
rural
, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito
rural
(DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de
cédulas
de crédito
rural
, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas
Cédulas
de Crédito
Rural
, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção
monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 25.04.2018).

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO
ÍNDICE
BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO –
CORREÇÃO
MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR –
MARÇO
DE
1990
– INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE:
JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A.
E MULTA CONTRATUAL – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito
rural
estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em
índices
superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito
rural
, e cujo contrato previu a sua
correção
monetária pelos
índices
da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de
março
de
1990
, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em
cédulas
de crédito
rural
, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020 ).

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR
RURAL
– CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS –
ÍNDICE
INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A
cédula

rural
pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as
Cédulas
de Crédito
Rural
,
a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n . 22.626/1933 ( Lei da Usura).
No caso, como os juros remuneratórios da
Cédula

Rural
Pignoratícia em discussão foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja,
índice
inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 ( Lei da Usura), descabe falar em abusividade . “A legislação sobre
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas
cédulas
de crédito
rural
, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n . 413/69). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.”
(TJMT, RAC n.10009474320238110036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j.05.06.24.

Dessa forma, constata-se que a sentença recorrida não merece modificação, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada em conformidade com o entendimento jurisprudencial tanto da Corte Superior como desse e. Tribunal d Justiça.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026